Tribunal: STF
Processo: ARE 1439274
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FISCALIZAÇÃO EM RODOVIA ESTADUAL. REDUÇÃO DA VELOCIDADE ESTABELECIDA EM LEI. AUSÊNCIA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ESTUDO TÉCNICO. RADARES INADEQUADOS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. MULTA DIÁRIA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.



     1. Disciplinada pela Lei federal nº 7.347, de 24 de julho de 1985, a ação civil pública tem por finalidade reprimir ou mesmo prevenir danos ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, por infração da ordem econômica ou à ordem urbanística e a qualquer outro interesse difuso ou coletivo, podendo ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.



     2. Não há que se falar em perda superveniente do objeto quando não restou cabalmente demonstrado que todas as obrigações estipuladas na sentença foram integralmente cumpridas.



     3. É possível ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, sem que isso implique em ofensa ao princípio da separação dos poderes.



     4. O Código Brasileiro de Trânsito estabelece as velocidades máximas e mínimas permitidas em cada espécie de via pública, delegando aos órgãos de trânsito o poder de alterar àquelas estabelecidas, desde que devidamente sinalizado.



     5. A legislação de trânsito prevê, ainda, que não serão aplicadas as sanções ao motoristas por inobservância à sinalização quando esta for insuficiente ou incorreta.



     7. Nos termos da Resolução n° 146/2003, para determinar a necessidade da instalação de instrumentos ou equipamentos medidores de velocidade, deve ser realizado estudo técnico que venham a comprovar a necessidade de fiscalização, garantindo a ampla visibilidade do equipamento. 



    4. O valor fixado a título de astreinte deve atender aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a forçar o devedor a cumprir a determinação judicial sem, contudo, promover enriquecimento sem causa da parte adversa. 



    5. Caso se verifique que o valor da multa coercitiva se tornou insuficiente ou excessiva, pode o julgador modificá-la, haja vista que a decisão que a comina não preclui, nem faz coisa julgada material. 



    4. Em virtude da necessidade de deflagração de procedimento licitatório para a aquisição dos bens necessários ao cumprimento das obrigações impostas na sentença, imperioso o aumento do prazo para cumprimento da obrigação. 



    APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 2º da Constituição.



    3. A pretensão recursal não merece prosperar. 



    4. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame do acervo probatório dos autos, sobretudo para se aferir se houve afronta ao princípio da separação dos poderes. Essa providência é vedada em recurso extraordinário, conforme estabelece a Súmula 279/STF. Nessa linha, veja-se a seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. REALIZAÇÃO DE REPAROS, SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO EM RODOVIA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente previstos, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 



    II – Conforme a Súmula 279/STF, é vedado, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa. 



    (RE 1.302.362-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    5. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº'7.347/1985). 



          Publique-se.



          Brasília, 30 de junho de 2023.



     Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



     Relator